Tribunal: TJMT
Processo: 1024477-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024477-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA SOUZA - CPF: 018.642.051-05 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1024477-71.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Rodrigo da Silva Souza

Apelada
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DA SEMESTRALIDADE DO CURSO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMATRÍCULA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA INDEVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a instituição de ensino apelada.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1024477-71.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Rodrigo da Silva Souza

Apelada
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo da Silva Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra a Editora e Distribuidora Educacional S.A. – incorporadora da IUNI UNIC Educacional Ltda., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o apelante recorre sustentando
a inexistência do débito discutido, ante a não formalização da
rematrícula referente ao período cobrado. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 84054976), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível
n
o
1024477-71.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Rodrigo da Silva Souza

Apelada
: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodrigo da Silva Souza moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Editora e Distribuidora Educacional S.A. – incorporadora da IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que ao tentar realizar um contrato de financiamento imobiliário, foi surpreendido ao ter conhecimento de que o seu nome estava negativado, por suposta dívida no valor de R$ 8.288,40 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Asseverou que cursava Engenharia Elétrica na instituição de ensino demandada, contudo, deixou de fazer o curso no segundo semestre de 2015, sendo que a suposta dívida que gerou a negativação é referente às mensalidades do primeiro semestre de 2016, ou seja, período em que já não estava matriculado.

Firme em seu propósito, sustentou que o seu nome já havia sido inserido no cadastro de inadimplentes pela mesma dívida e, ao questionar o débito administrativamente, foi reconhecido o erro e retirada a negativação, entretanto, em 21.07.2017, a empresa realizou nova inscrição, se recusando a resolver o problema, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor das faturas questionadas), restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência do débito, ante a não demonstração da formalização da rematrícula referente ao período discutido, de modo que a cobrança da semestralidade é indevida. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em apreço, resta incontroverso que o nome do autor foi inscrito no órgão de proteção ao crédito por indicação da instituição de ensino, em razão de suposta dívida decorrente da semestralidade do curso de Engenharia Elétrica, correspondente ao período 2016/1 (id. 84054483).

Nesse passo, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que não formalizou a rematrícula correspondente ao período mencionado, tendo demonstrado que procurou resolver o problema afeto à negativação de maneira administrativa (id. 84054484).

Desse modo, caberia à instituição de ensino comprovar a rematrícula do aluno no mencionado curso, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a apelada sustenta a licitude da cobrança, tendo em vista que o aluno não realizou o aditamento do FIES, contudo, o serviços ficaram à sua disposição, tendo o contratante optado por não frequentar a universidade.

Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que em momento algum a instituição de ensino comprovou a rematrícula do estudante e, conforme se infere do pacto entabulado, juntado aos autos pela própria apelada, o contrato tem duração de seis meses e será renovado automaticamente, por iguais períodos sucessivos,
“
desde que o CONTRATANTE efetive o pagamento da matrícula relativa ao período letivo seguinte
”
– id. 84054950 (negritei).

Assim, restando incontroverso nos autos que o autor/apelante não realizou o aditamento do FIES, é evidente que a matrícula referente ao período letivo seguinte não foi quitada, sendo indevida a renovação automática e, consequentemente, o lançamento do débito correspondente ao período não cursado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Ação de cobrança de mensalidades educacionais. Ausência de pagamento da matricula. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação das alegações anteriores. Contrato de prestação de serviços educacionais e planilha de débito. Ausência de requerimento para realização do curso e da matrícula. Sustenta a autora que o serviço educacional foi posto à disposição da ré no período contratado. Ré que não frequentou o curso, tendo em vista o conhecimento da negativa ao ingresso do programa de financiamento estudantil. Efetivação do contrato que dependia da aprovação do Fies. Fies negado.
Ausência de pagamento da matricula
.
Condição indispensável para validação do ato matricular
. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, RAC n. 1009147-48.2019.8.26.0008, 32a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 14.01.2021 - negritei)

Ora, se não houve a renovação da matrícula, não há o que se falar em licitude da cobrança em razão da disponibilização do serviço.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela parte apelante.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para evidenciar o dano causado à parte recorrente.

Logo, o dano moral resta configurado em decorrência do nome do autor ter sido inscrito nos cadastros de maus pagadores, em decorrência de dívida declarada indevida, impondo-se à ré o ônus da responsabilidade civil.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de
inscrição

indevida
nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE PARCELA DEVIDAMENTE PAGA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelado.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJMT, RAC n. 0020641-44.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.04.2021 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente,
razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular, para afastar
a cobrança e reconhecer a responsabilidade civil da instituição de ensino, passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa, onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para
julgar procedente
a ação e declarar a inexistência do débito discutido, bem como, determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021